Tribunal: TJDFT
Processo: 0747994-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de expedição de mandado de constatação e penhora na residência das executadas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de expedição de mandado de avaliação e penhora de bens que guarnecem a residência das executadas, a ser cumprido por Oficial de Justiça.
III. Razões de decidir
3. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado não tem caráter absoluto, pois não alcança bens não essenciais, principalmente aqueles em duplicidade.
3.1. Nos termos do artigo 833, II, parte final, do CPC, são penhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado, desde que tenham valor elevado ou superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida.
3.2. Ante a ausência de pagamento e a frustração das demais medidas tendentes à satisfação do crédito em execução, é possível o deferimento da expedição de mandado de penhora para a apuração da existência de bens penhoráveis na residência do Executado.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É admissível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do devedor, quando frustradas as tentativas anteriores de localização de bens, sendo a impenhorabilidade relativa e dependente de verificação concreta da essencialidade e do valor dos bens”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. II, 836, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 1976805, 0749454-96.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025;
TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 1901911, 0745631-51.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 09/09/2024.